Tribunal: TJMT
Processo: 1089490-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089490-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA MATIAS SOARES - CPF: 977.044.231-34 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE MATERIAL POR DESVIRTUAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS, FÉRIAS DE 45 DIAS E DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para reformar sentença de improcedência e, em consequência: (i) reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 2012 e 2024, com efeitos financeiros limitados a 2022–2024, em razão da prescrição quinquenal; (ii) condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS correspondente ao período imprescrito; (iii) determinar a devolução de valores descontados a título de “férias coletivas”; e (iv) reconhecer o direito às férias de 45 dias anuais com adicional de 1/3. A Reclamada alega julgamento ultra petita e legalidade das contratações e descontos. A Reclamante pleiteia a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a nulidade de contratos anteriores ao período imprescrito; e (ii) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados entre 2012 e 2024, com interrupções artificiais e ausência do interstício legal, configura nulidade material que autorize o pagamento de verbas indenizatórias como FGTS, férias e devolução de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não incorre em julgamento ultra petita, pois, embora reconheça a nulidade de todo o histórico contratual (2012–2024), limita expressamente os efeitos financeiros da condenação ao período de 2022 a 2024, conforme delimitado na petição inicial e em respeito à prescrição quinquenal.

A nulidade reconhecida decorre do desvirtuamento dos contratos temporários, que foram sucessivamente celebrados com interrupções artificiais, geralmente coincidentes com o período de férias escolares, violando o art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e o art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (Tema 916) e do STJ admite o reconhecimento da nulidade material de contratos temporários sucessivos, com fundamento no art. 37, §2o, da CF/1988, assegurando o direito ao FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/1990), ainda que não haja vínculo celetista ou estatutário reconhecido.

A contratação reiterada para a mesma função e unidade, mesmo precedida de certames simplificados distintos, revela burla ao concurso público, configurando nulidade material que autoriza o pagamento de verbas de natureza indenizatória, como férias e FGTS.

A jurisprudência local (TJMT e Turmas Recursais) reconhece o direito dos professores temporários a 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme LC/MT no 50/1998, bem como a ilegalidade dos descontos sob a rubrica “férias coletivas” quando sem respaldo legal.

A decisão agravada observou corretamente os elementos fáticos e jurídicos dos autos, aplicando a legislação e os precedentes pertinentes, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de vínculos anteriores ao período imprescrito não configura julgamento ultra petita quando os efeitos financeiros da decisão são expressamente limitados ao pedido inicial.

A sucessão de contratos temporários celebrados pela Administração Pública com interrupções artificiais e sem observância do interstício mínimo legal caracteriza nulidade material por desvirtuamento, autorizando o pagamento de verbas indenizatórias, como FGTS e férias.

Professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual vigente.

Descontos efetuados a título de “férias coletivas” sem previsão legal são indevidos e devem ser restituídos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, art. 54, §1o; CPC/2015, art. 373, II e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.03.2015; STF, Temas 191 e 308; STJ, AREsp 2298633, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 29.08.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id. 302739382) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, para reformar a sentença de improcedência e, em consequência:

a)

Reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados entre os anos de 2012 e 2024, salientando-se, no entanto, que a pretensão indenizatória está limitada aos efeitos financeiros do período de 2022 a 2024, por força da prescrição quinquenal;

b)

Condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS apenas referente ao período compreendido entre 2022 e 2024, conforme delimitado expressamente na exordial;

c)

Condenar à devolução dos valores indevidamente descontados sob a rubrica de “férias coletivas”;

d)

Determinar o pagamento das diferenças referentes a 15 (quinze) dias de férias, com adicional de 1/3, reconhecendo-se o direito da Reclamante às férias de 45 (quarenta e cinco) dias anuais.

e)

A Agravante sustenta, essencialmente, que a decisão monocrática incorreu em julgamento ultra petita, ao reconhecer nulidade de vínculos anteriores ao triênio 2022–2024 e condenar ao pagamento de verbas decorrentes desse período anterior, além de defender a regularidade das contratações e dos descontos efetuados.

f)

A Reclamante apresentou contraminuta, pleiteando a manutenção da decisão monocrática, reforçando que o pedido indenizatório foi expressamente delimitado ao período não alcançado pela prescrição, ou seja, 2022 a 2024.

A parte Agravante sustenta que a decisão monocrática excedeu os limites objetivos do pedido inicial, o qual teria sido expressamente restrito ao período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, e, ao assim decidir, teria incorrido em julgamento
ultra petita
, ao declarar a nulidade de vínculos anteriores e condenar ao pagamento de verbas correlatas a períodos fora do objeto da ação.

A Reclamante, em contraminuta, requer o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão monocrática, reforçando que, ainda que os contratos tenham sido formalmente distintos, houve desvirtuamento pela continuidade e permanência da atividade, e que o pedido sempre esteve restrito ao período não prescrito — isto é, desde o ano de 2022.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A tese de julgamento
ultra petita
aventada pela Agravante não merece acolhimento, uma vez que a decisão monocrática em momento algum impôs condenação relativa ao período anterior a 2022.

Com efeito, o dispositivo da decisão agravada é claro ao estabelecer:

“(i) reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados nos períodos de 2012 a 2024, reiterando que a pretensão indenizatória deve respeitar a prescrição quinquenal;

(ii) condenar a Reclamada ao pagamento integral do FGTS referente ao período delimitado na exordial de 2022 a 2024, não fustigados pela prescrição...”

Tal redação denota que, embora a nulidade contratual — por sua natureza jurídica — tenha sido reconhecida com base em todo o histórico de vínculos sucessivos (2012–2024 id. 291448384), os efeitos patrimoniais da decisão estão estritamente circunscritos ao período de 2022 a 2024, conforme expressamente delimitado na petição inicial.

Portanto, a decisão não incorreu em julgamento além do pedido (ultra petita), tampouco violou a coisa julgada, pois respeitou a delimitação objetiva do pedido e a prescrição quinquenal das pretensões indenizatórias.

Essa abordagem é consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento de nulidade de vínculos anteriores à prescrição, desde que os efeitos materiais sejam limitados ao período imprescrito.

No mais, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites e os períodos de admissão, demonstram, com clareza, que houve sucessão de contratos com breves interrupções — muitas vezes apenas nos períodos de férias escolares —
entre os anos de 2022 e 2024,
o que desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Quanto às férias proporcionais acrescidas de 1/3, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou tese vinculante no IRDR – Tema 04.

No mais, as demais teses já foram devidamente enfrentadas na decisão agravada, em especial a legalidade das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com adicional de 1/3 sobre a integralidade, e a ilegalidade dos descontos com base em “férias coletivas”, sem respaldo legal.

Não se trata de inovação da decisão, mas de correta subsunção dos fatos à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, com base na LC 50/1998, art. 54, §1o; art. 19-A da Lei 8.036/1990; bem como nos Temas 916 e 308 do STF.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025